Tribunal: TJES
Processo: 0001456-89.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-89.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELINDA BURGARELLI DANIELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001456-89.2016.8.08.0045
Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara
RECORRENTE
: ZELINDA BURGARELLI DANIELLI
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE VILA VALERIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Informa a requerente que apresenta quadro de “osteoporose avançada”, de modo que necessita utilizar o medicamento Prolia, que não foi disponibilizado pela rede pública de saúde[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do medicamento “
Prolia (Denosumabe)
”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em se tratando de pleito de fornecimento de medicamento não constante das listas do SUS, deve-se, obrigatoriamente, observar os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante. O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora. A ausência de um único requisito é suficiente para afastar a pretensão.

5.
No caso concreto, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos para fornecimento dos medicamentos postulados pela parte autora. Verifica-se que não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). O laudo médico não comprova a tentativa de uso ou a contraindicação de todas as alternativas terapêuticas padronizadas, sendo que o ônus de comprovar o esgotamento das opções do SUS era da parte autora. Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O laudo médico apresentado, embora relate a condição da paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF. Acerto do ato sentencial.

6.
Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)